Tribunal: TJSP
Processo: 2054296-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

RECURSO INTEMPESTIVO. O prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, teve início em 06/12/2023 e término em 31/12/2024 – levando-se em consideração o Dia da Justiça 08/12/2023, o Recesso Forense de 20/12/2023 a 06/01/2024, a suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

RECURSO INTEMPESTIVO. O prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, teve início em 06/12/2023 e término em 31/12/2024 – levando-se em consideração o Dia da Justiça 08/12/2023, o Recesso Forense de 20/12/2023 a 06/01/2024, a suspensão dos prazos processuais entre 07/01/2024 e 20/01/2024 e o feriado da Fundação da Cidade de São Paulo em 25/01/2024, com suspensão de prazo no dia 26/01/2024. No entanto, o recurso foi interposto somente em 03/03/2024, quando já escoado o prazo para tanto. Intempestividade reconhecida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO..